Tribunal: TJMT
Processo: 1035656-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035656-80.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIDO – ERRO GROSSEIRO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação do princípio da fungibilidade necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Assim, em que pese a interposição dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, §5o, do CPC, não há comprovação da existência de dúvida sobre qual recurso interpor, de modo que a escolha pelo inominado, baseado na Lei dos Juizados Especiais de N. 9.099/95, constitui erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOALINA LOJOR DA COSTA
contra decisão de Id. 205526679, proferida no recurso inominado que apresentou em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação por Danos Materiais ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, por ser manifestamente inadmissível.

A agravante se insurge alegando que denominou o recurso de forma equivocada, o qual foi protocolado dentro do prazo de apelação, de modo que entende que
“o apego a formalidade da petição é desproporcional, visto que prioriza a forma de um documento em detrimento do mérito da ação e das razões apresentadas pela parte autora, culminando no injustificado impedimento de que a parte tenha acesso a um direito por conta de uma mera formalidade” – sic.

Por fim, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, pleiteia a reforma da decisão agravada, mediante o provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 210706723, onde o Estado pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que a apelação possui previsão expressa no Código de Processo Civil, enquanto a agravante fundou o recurso inominado na Lei 9.099/1995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita aventada pelo ora agravado e, via de consequência, não conheceu do recurso que interpôs com a nomenclatura de INOMINADO, eis que fundamentado na Lei 9.099/95.

Para tanto, defende a tese de que simples erro ao nominar o recurso, não pode ser causa para obstar o seu acesso à justiça, de modo que pleiteia a reconsideração da convicção formada.

No entanto, os fatos trazidos à baila pela agravante, em nada altera o posicionamento já firmado.

Isso porque, como já abordado na decisão ora agravada, o recurso cabível contra sentença prolatada em processo que tramita perante o juízo comum é o de apelação, consoante disposto no artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil.

Lado outro,
para a aplicação do princípio da fungibilidade necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
.

Na hipótese, em que pese interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias estabelecido pelo artigo 1.003, §5o, do CPC, a agravante não comprovou a existência de dúvida sobre qual recurso interpor, de modo que o inominado, baseado na Lei dos Juizados Especiais de N. 9.099/95, constitui erro grosseiro.

Nesse sentido são os julgados desta Corte de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. 1
. O processo tramitou perante a Vara Especializada de Fazenda Pública e não foi processado em Juizado de Fazenda Pública. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. 2. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece do recurso interposto.”
(TJ-MT - AC: 10007464620218110028, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado, uma vez que há expressa previsão legal quanto à interposição do agravo de instrumento. Recurso não conhecido.
(TJ-MT - RI: 05035434620158110001 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/12/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/12/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024